Tribunal: STF
Processo: RHC 188613
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Organização Criminosa. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instâncias. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA NO WRIT ORIGINÁRIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Segundo orientação pacificada neste Superior Tribunal, é incabível habeas corpus contra indeferimento de medida liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691 do STF).
    2. Encontrando-se a decisão da autoridade impetrada suficientemente motivada, não há como se afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, imposto pela Súmula n. 691 do STF, merecendo, portanto, ser confirmado o decisum agravado.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a liminar indeferida.
    3. Na sequência, sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Presidente, ao analisar o HC 576.455, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa  sustenta que:
          (i) “a inicial acusatória não faz nenhuma menção, ainda que en passant, a respeito do especial fim de agir de causar prejuízo ao (dolo específico) ao JÚNIOR - nem aponta qual seria o dano, ainda que aproximado, suportado pela - configurando, a meu ver, a sua inépcia”; 
          (ii) “o Paciente encontra-se sob acusação de participar de uma suposta ”organização criminosa” – o que é um absurdo”;
          (iii) “estamos falando, de um jovem que está preso indevidamente, um jovem que trabalha na academia do pai (sendo sócio deste)-auxiliando no sustento familiar, e, no seu desenvolvimento próprio, que sequer teve ou tem contato com a administração do condomínio em questão”;
          (iv) “é impróprio assentar a periculosidade do acusado a partir do delito supostamente praticado, no caso, organização criminosa. Há de revelar-se elemento concreto, individualizado, a demonstrar a indispensabilidade da prisão”. 
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. No caso, o acórdão proferido pelo STJ não divergiu dessa orientação ao assentar que, “verificando-se que as particularidades do evento criminoso denunciado denotam a periculosidade social do agente, indicando, a princípio, que a sua prisão se encontra devidamente embasada à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, mostrando-se devida para o fim de acautelar a ordem pública, vulnerada diante da reprovabilidade excessiva da conduta que lhe é assestada e do risco de perpetuação da atividade criminosa denunciada”.
    9. Dou ainda especial relevância às seguintes passagens da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que indeferiu a liminar requerida pelo paciente:
    “[...]
    Apesar da ausência de previsão legal, a doutrina e a jurisprudência admitem a concessão de liminar em habeas corpus, tratando-se de medida excepcional, a ser concedida quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in moral, somente, encontrando amparo no caso de flagrante teratologia, irrazoabilidade manifesta e abuso de poder. 
    No caso, não se vislumbrando, de plano, tais hipóteses, indefiro a liminar pelas seguintes razões: 
    Veja-se: 
    Compulsando os autos e em consulta ao site deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o Magistrado a quo, ao decretar a prisão preventiva do paciente, na data de 11 de março p. passado, bem como ao indeferir o pedido de sua revogação, em 03 de abril, o fez, respectivamente, sob os seguintes fundamentos: 
    13- Por fim, requereu o MP a decretação da prisão preventiva de todos os acusados. Inicialmente, verifico que os crimes imputados têm pena legalmente cominada superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que preenche o pressuposto da prisão preventiva previsto no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. A prisão dos acusados é necessária à garantia da ordem pública, uma vez que, segundo a inicial, a organização criminosa encontra-se operante e em franca expansão, subjugando muitos cidadãos na localidade da Taquara, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, mediante extorsão, emprego de arma de fogo, agiotagem e grilagem de terras, tudo para garantir o lucro por intermédio de ´serviços´ prestados à revelia da lei, prejudicando o comércio e o meio ambiente com construções em áreas de proteção ambiental e, ainda, a paz social. A segregação cautelar também é necessária à instrução criminal, pois é público e notório que, diante das deficiências na Segurança Pública, testemunhas e parentes de vítimas têm fundado temor de prestar depoimento, especialmente em regiões dominadas por organizações criminosas, como é o caso dos autos, consoante a imputação delitiva ministerial. Ademais, o pleito de prisão é essencial para impedir a continuidade no cometimento de possíveis crimes. Não obstante o Poder Público Municipal tenha atuado para fiscalizar o loteamento irregular, não há qualquer sinal de arrefecimento das atividades criminosas, vez que há anúncios de venda de imóveis na região datados de 28/03/2020 (fl. 499 do apenso II). E, ainda, as medidas são essenciais para impedir o cometimento de novos crimes contra o meio ambiente, vez que o loteamento vem se desenvolvendo nas proximidades do Parque Estadual da Pedra Branca, em região de encosta, e causando erosão e assoreamento do solo. Por fim, verifico que cautelares diversas não são suficientes, pois a imputação envolve utilização de violência e grave ameaça por organização criminosa armada, com elevado número de membros, participação de Policial Militar da ativa e supostas ramificações em órgãos públicos. A ´milícia´, segundo sustenta o Autor, controla vastos territórios, constituindo um poder paralelo, seja na prestação de serviços públicos essenciais como água e energia, extorquindo moradores, seja afetando o direito de ir e vir, seja explorando ilegalmente a atividade imobiliária, tudo mediante grave ameaça, o que, se verdade for, lesa, gravemente, os mais básicos direitos fundamentais de um número indeterminado de cidadãos. E mais: a população da região vem sofrendo inúmeros prejuízos desde 2012. . Por estes motivos e por aqueles elencados no item 4 da cota inaugural do MP, com fulcro nos artigos 312, caput e 313, inciso I, ambos do CPP, DEFIRO o pleito ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes denunciados: 1) RICARDO DE SOUZA NEGRELLOS DA SILVA, 2) CRISTIANO FERNANDES FRAGA, 3) VICTOR ALEXANDRE SILVEIRA ARAÚJO, 4) JORGE PEREIRA DA SILVA, vulgo CARVALHO, 5) JUNIOR MARQUES NEGRELLOS DA SILVA, 6) DIOGO FRANCO BRAGA e 7) ABRAHÃO CARLOS DE AZEVEDO CLARO. EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PRISÃO COM PRAZO DE VALIDADE DE 20 (VINTE) ANOS. 14- MANTENHO O SIGILO NO PROCESSO, ATÉ A REALIZAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS, A SEREM CUMPRIDAS PELA EQUIPE DO GAECO-MP; cumpridas as diligências, anote-se o segredo de Justiça. 15- OS MANDADOS DE PRISÃO DEVERÃO SER RESTRITOS E AS MÍDIAS FICARÃO ACAUTELADAS EM CARTÓRIO.
    […].”
    10. E mais: a alegação de inépcia da denúncia não foi apreciada pelo Tribunal estadual nem pelo STJ, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instância.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recuso ordinário em habeas corpus. Julgo prejudicado o agravo regimental. 
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator